Tribunal: TJDFT
Processo: 0742094-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742094-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA AGRAVADO: MARILIA OLIVEIRA DE DEUS, WILSON PEDRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA e ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0010002-06.2013.8.07.0001, cancelou a realização de perícia técnica e homologou o laudo de avaliação apresentado por oficial de justiça. Narram que durante a tramitação dos autos de execução fora deferida a penhora do imóvel de sua propriedade, avaliado em R$ 1.800.000,00 (um milhão de reais) por Oficial de Justiça. Explicam que, não concordando com a avaliação, requereram nova avaliação por perito avaliador, tendo o pedido sido deferido e os agravantes intimados para depositarem o valor dos honorários periciais. Alegam que requereram a substituição da penhora por carta fiança, bem como a postergação do depósito dos honorários até manifestação do exequente quanto ao interesse na substituição, contudo, a decisão agravada entendeu que houve decurso do prazo para os executados efetuarem o pagamento do perito. Afirmam que a decisão agravada não poderia ter cancelado a perícia sem antes intimar os agravantes acerca da não aceitação da substituição da penhora pelos agravados, bem como para efetuar o depósito do valor cobrado pelo perito. Explicam que, caso os agravados tivessem aceitado a substituição, restaria prejudicada a produção da prova, razão pela qual se mostrava necessária a prévia intimação. Tecem considerações. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a intimação dos executados-agravantes para depositarem os honorários periciais. Preparo recolhido (ID 19938504 e 19938505). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 69969491): 1. Pedido de substituição da penhora de imóvel por carta de fiança bancária A parte executada reitera, no ID67303963, o pedido de substituição da penhora do imóvel deferida no ID30988057, por carta de fiança bancária de no 174-001-20, no valor de R$ 420.088,52, acostada no ID67303983. Nos IDs 69383397 e 69917667, a parte exequente manifesta-se desfavoravelmente quanto à substituição pleiteada, sob o fundamento de a empresa emissora não se tratar de estabelecimento bancário nem mesmo está regulamentada pelo Banco Central do Brasilk e, portanto, resta impedida de prestar tal fiança. Requer ainda a homologação do laudo de avaliação de ID30988116, p. 12/15 e a fixação de multa aos demandados por ato atentatório à dignidade da justiça. Observa-se que a carta de fiança bancária apresentada no ID67303983 foi emitida pela mesma instituição emissora daquela de ID58827644 (Xiagon Merchant Bank S/A), a qual não se trata de instituição financeira de atuação autorizada pelo Banco Central do Brasil. Vê-se, ademais, que o pedido de substituição restou indeferido na decisão de ID62678149 que, diante da não interposição de recuso pelas partes, resta preclusa. Desse modo, nada a prover quanto à reiteração do pedido em questão. 2. Pedido de fixação de multa aos executados por ato atentatório à dignidade da justiça O pedido de substituição de penhora por carta de fiança, formulado pelos executados, mesmo não se tratando de instituição bancária, não enseja a aplicação da multa postulada pelo exequente. Ademais, a aplicação da referida penalidade pressupõe a comprovação de má-fé em alguma das condutas dos requeridos, o que não restou evidenciado neste feito. Acrescente-se, ainda, que não há nos autos demonstração de nenhuma das práticas previstas no art. 774 do CPC, razão por que indefiro a aplicação da multa postulada pela exequente. 3. Do cancelamento da perícia deferida no ID30988138 Verifica-se a comprovação do registro da penhora na matrícula do imóvel, cuja penhora foi deferida no ID30988057, apresentada pelo exequente no ID69917659 (R.6/5051). Tendo em vista o decurso do prazo conferido aos executados, no item 3 da decisão de ID67160073, determino o cancelamento da perícia deferida no ID30988138. Com efeito, HOMOLOGO em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), o valor da avaliação do imóvel localizado no lote de terreno n. 07, da Quadra intermediária 8, do trecho 10 (QI 10/8), do Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/Norte), cuja penhora foi deferida no ID30988057, conforme Laudo apresentado pela Oficiala de Justiça-Avaliadora no ID30988116, p. 12/15. Fica intimada a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se presente adjudicar o bem ou levá-lo a hasta pública. À Secretaria: I. diligencie acerca do julgamento do Agravo de instrumento de n 0715169-87.2018.8.07.0000 (ID30988193), incluindo o respectivo trânsito em julgado, em atendimento ao determinado no item II da decisão de ID67160073; II. sem prejuízo, prossiga-se nos termos da decisão de ID30988202, a partir do item 1.9 quanto ao espólio; e a partir do item 3 quanto à executada Márcia Terezinha Ferreira de Moreira. (destaques no original) Opostos embargos de declaração pelos executados, restaram rejeitados por meio da decisão de ID 70929688, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração de ID70893523 opostos pela parte executada contra a decisão de ID69969491. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Conforme já referido na decisão embargada a parte executada, intimada para se manifestar em derradeira oportunidade acerca dos honorários periciais (3 da decisão de ID67160073), sob pena de cancelamento da perícia postulada, limitou-se a pleitear a substituição da penhora pela mesma caução já apreciada e indeferida no 62678149, a qual já restava preclusa naquela ocasião. Desse modo, determinou-se o cancelamento da perícia mencionada. Portanto, o que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Aguarde-se a preclusão da decisão embargada (ID69969491). 2. Após, tendo em vista o teor da certidão de ID70139641, aguarde-se o julgamento do Agravo de instrumento de no 0715169-87.2018.8.07.0000 (ID30988193). 3. Comunicado neste feito o julgamento do recurso supra mencionado e o respectivo trânsito em julgado, retornem-se estes autos conclusos para apreciar os pedidos formulados pelos exequentes no ID70854814. 4. Sem prejuízo, quanto ao espólio executado, aguarde-se o ofício a ser enviado pela instituição financeira quanto à contrição de ativos certificada no ID70673236, pelo prazo de 30 dias, para, então intimar a parte atingida pela constrição e prosseguir nos termos da decisão de ID309882020. E quanto à executada Márcia Terezinha Ferreira de Moreira, expeça-se o mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção, referido na certidão de ID7073236 e prossiga-se nos termos da decisão de ID30988202, a partir do item 5. (destaquei) Entendo que a decisão agravada não merece reparos. Para melhor elucidação do contexto fático dos autos, necessário tecer um breve histórico da execução em análise. Compulsando os autos, afere-se que em 05/04/2017, após impugnação ao laudo confeccionado por oficial de justiça, o juízo a quo deferiu a realização de perícia técnica, cujo ônus do pagamento ficou a cargo dos executados (ID 30988138). Apresentada a proposta de honorários pelo perito, os executados discordaram do valor, razão pela qual o perito reduziu o valor da perícia (ID 30988206). As partes foram intimadas para se manifestarem sobre a nova proposta (ID 30988206, pág. 3), tendo os executados apenas requerido a suspensão do feito (ID 32750906). Por meio da decisão de ID 36688122, o juízo a quo concedeu o derradeiro prazo para que os executados se manifestassem sobre a proposta dos honorários periciais, contudo, limitaram-se a requerer a prorrogação do prazo para realização do depósito (ID 37330044). O magistrado concedeu nova oportunidade para que os executados se manifestassem quanto aos honorários (ID 37338849), contudo, os executados deixaram, mais uma vez, de obedecer ao comando judicial, uma vez que apenas juntaram petição impugnando a avaliação já constante dos autos (ID 45632491). Prosseguindo a tramitação do feito, os executados apresentaram a petição de ID 58827627 requerendo a substituição da penhora por carta de fiança bancária, restando indeferido, uma vez que a fiança ofertada não foi emitida por uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil (ID 62678149). Por meio da decisão de ID 67160076, o juízo a quo concedeu o prazo derradeiro de cinco dias para que os executados se manifestassem quanto aos honorários periciais, sob pena de cancelamento da perícia e homologação do laudo de avaliação produzido pelo oficial de justiça. Em que pese o magistrado ter concedido nova oportunidade para manifestação acerca dos honorários periciais, os executados deixaram de atender, novamente, o comando judicial, limitando-se a oferecer a mesma substituição anteriormente indeferida pelo juízo (ID 67303963). Com efeito, o pedido de substituição da penhora pela carta fiança pretendida pelos executados já havia sido devidamente analisada e indeferida por meio da decisão de ID 62678149. Transcrevo em parte a decisão: Do Pleito de Substituição da Penhora. O art. 835, §2o, do CPC, estabelece que, "para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento". Já o art. 848, parágrafo único, do CPC, dispõe que "a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento". Na petição de ID58827627 a executada Márcia Terezinha postula a substituição da penhora do imóvel havida nos autos por carta fiança bancária. Analisada a Carta de Fiança apresentada no ID58827636, vê-se inicialmente que aparenta se tratar de minuta, e não de documento que efetivamente demonstra uma fiança bancária prestada neste feito, pois o documento foi feito sobre marca d ́água que declara “Sem Valor” e com “Controle interno (ID): XX minuta XX”. Mas ainda que se considerasse o documento em questão verdadeira fiança, vê-se que a fiadora Xiagon Merchant Bank S/A, conforme explicitado na carta de ID58827644, não é uma instituição financeira de atuação autorizada pelo Banco Central do Brasil. Assim, a fiança representada pelo documento de ID58827636 não corresponde a uma fiança bancária, não sendo, portanto, equiparável a dinheiro, para fins de substituição de penhora. Desse modo, vê-se que a parte executada pretende substituir a penhora de imóvel, prevista no art. 835, inc. V, do CPC, por penhora de outros direitos (direitos decorrentes da fiança contratualmente prestada pelo terceiro indicado), que está prevista no art. 835, inc. XIII, do CPC. Conclui-se, portanto, que o bem penhorado obedece à ordem de preferência legal, não se configurando, ademais, nenhuma de quaisquer outras hipóteses de substituição da penhora previstas no art. 848 do CPC, razão pela qual a substituição deve ser indeferida. Pelos motivos expostos, indefiro a substituição da penhora de imóvel ocorrida nos autos pela fiança de ID58827636. (grifos no original) Da referida decisão não foi interposto recurso. Assim, uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. O que se observa dos autos, conforme o breve histórico acima descrito, é que foram concedidas diversas oportunidades para que os executados se manifestassem acerca da proposta de honorários apresentadas pelo perito técnico nomeado pelo juízo, todavia, preferiram desobedecer aos comandos judiciais. Não assiste razão aos agravantes quanto a alegação recursal de que os exequentes-agravados deveriam ser previamente intimados para manifestar aceitação da substituição, isso porque a carta fiança apresentada foi a mesma já rejeitada pelo juízo por meio de decisão preclusa, ou seja, os executados não trouxeram qualquer documento novo que pudesse infirmar a conclusão já adotada. Além disso, o pedido de substituição já se encontrava presente nos autos desde abril de 2020 e os executados foram devidamente intimados da proposta (ID 58937250), portanto, caso quisessem aceitar o pedido de substituição, certamente já teriam feito. A não aceitação da substituição na petição de ID 69383397, apenas reafirmou a decisão que já havia sido tomada pelo juízo, no sentido de que a fiança não foi prestada por instituição bancária. Assim, tendo em vista que os executados deixaram de se manifestar nas diversas oportunidades ofertadas pelo juízo, correto o entendimento no sentido de sentido de que houve o decurso do prazo, com o consequente cancelamento da perícia e homologação do laudo confeccionado pelo oficial de justiça avaliador. Nesse contexto, em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise no mérito recursal, entendo ausente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020 12:28:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador